Tribunal: TJPA
Processo: 0800772-52.2022.8.14.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800772-52.2022.8.14.0014

APELANTE: RAIMUNDA ROSILENE RUFINO DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0800772-52.2022.8.14.0014

APELANTE: RAIMUNDA ROSILENE RUFINO DE OLIVEIRA

ADVOGADO: RICARDO SINIMBU DE LIMA MONTEIRO

APELADO: BANCO BMG SA

ADVOGADO: FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO NÃO RECONHECIDO PELO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO. CARTÃO CONSIGNADO. O BANCO DEIXOU DE DEMONSTRAR QUE HOUVE A EFETIVA CONTRATAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. DÍVIDA INEXISTENTE. CABÍVEL A DEVOLUÇÃO EM DOBRO DE QUANTIA PAGA. ART. 42, § ÚNICO DO CDC. DANO MORAL. CONFIGURADO. PATAMAR DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). ATENDE À RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ONUS SUCUMENCIAIS PELA PARTE RÉ/APELADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - No caso em tela a instituição bancária não se desincumbiu de provar que de fato houve a contratação do empréstimo em questão por parte da autora, ora apelada. Portanto, mostra-se plausível a condenação em repetição de indébito, sendo aplicável a devolução em dobro, art. 42 § único do CDC, consoante a jurisprudência do STJ.

II - Resta configurada a ilegalidade dos descontos realizados, fato que autoriza a condenação em danos morais, conforme preveem os artigos 186 e 927 do Código Civil e art. 14 do CDC. O quantum indenizatório de R$5.000,00 (cinco mil reais), atende à proporcionalidade e razoabilidade.

III - Recurso conhecido e provido

RELATÓRIO

AL

APELAÇÃO CÍVEL N. 0800772-52.2022.8.14.0014

APELANTE: RAIMUNDA ROSILENE RUFINO DE OLIVEIRA

ADVOGADO: RICARDO SINIMBU DE LIMA MONTEIRO

APELADO: BANCO BMG SA

ADVOGADO: FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
RAIMUNDA ROSILENE RUFINO DE OLIVEIRA
em face de sentença do juízo COMARCA DE CAPITÃO POÇO - VARA ÚNICA nos autos da ação declaratória de inexistência de contrato de empréstimo consignado c/c indenização ajuizada em face de BANCO BMG S.A.

Menciona na inicial que houve a contratação de cartão de crédito sem sua anuência, pelo qual houve 01 (um) empréstimo consignado pelo Banco NA MARGEM DE CARTÃO DE CREDITO, contratado sob o nº 6536176, no valor de R$ 4.712,68 (quatro mil, setecentos e doze reais e sessenta e oito centavos), com parcelas no valor de R$ 232,24 (duzentos e trinta e dois reais e vinte e quatro centavos), tendo os referidos descontos se iniciado em AGOSTO/2015. Disse que resta presumida a fraude, uma vez que, esta não tinha qualquer conhecimento a respeito dos empréstimos contratados em seu nome. Requereu a declaração de nulidade/inexistência do contrato de cartão de crédito (RMC), indenização por danos morais e repetição de indébito.

Foi apresentada contestação -id n. . 13480516 - Pág. 1 e ss. Apresentou contrato no id n. 13480531 - Pág. 1

O feito foi julgado da seguinte forma:

Por todo o exposto, julgo improcedentes os pedidos da parte autora formulados na inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Revogo a tutela de urgência concedida anteriormente em favor da parte autora. Condeno a requerente ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do patrono da parte autora no valor equivalente a 10% sobre o valor da causa, com base no art. 85, § 2º, do CPC, observada a regra do art. 98, § 3º, do CPC em razão da gratuidade judiciária que ora defiro em favor da parte autora.

Nas razões da apelação, RAIMUNDA ROSILENE RUFINO DE OLIVEIRA
-
id n. 13480535 - Pág. 1-11,

aduziu que Banco que é o detentor das provas, e não trouxe nenhuma aos autos. Mencionou que o banco apresentou um contrato, o qual a parte autora menciona que não tinha conhecimento, Afirmou que as assinaturas diferem, no contrato apresentado pelo apelado, da grafada pela apelante no instrumento procuratório e na sua carteira de identidade. Disse que a conduta da Recorrida caracteriza-se em ilícito civil indenizável. Requereu provimento do recurso para que seja declarada extinta a obrigação, ocorra a condenação em danos morais e repetição de indébito.

Houve contrarrazões - id n.. 13480539 - Pág. 1-13, requerendo a manutenção da sentença.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, VIA PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0800772-52.2022.8.14.0014

APELANTE: RAIMUNDA ROSILENE RUFINO DE OLIVEIRA

ADVOGADO: RICARDO SINIMBU DE LIMA MONTEIRO

APELADO: BANCO BMG SA

ADVOGADO: FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso de apelação, posto que presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

No caso em tela a situação versa sobre a legalidade de cobranças não reconhecidas pelo consumidor; decorrentes de empréstimo por meio de cartão consignável; de modo que discute-se o cabimento de o banco recorrente arcar com o pagamento de danos morais, bem como o dever de pagar em dobro os valores imputados à autora/apelada, mediante descontos diversos ocorridos em seus proventos.

Na inicial afirma a autora que estava sofrendo descontos em seus proventos, os quais desconhecia a origem, indicando o contrato: Nº
6536176, no valor de R$ 4.712,68 (quatro mil, setecentos e doze reais e sessenta e oito centavos), com parcelas no valor de R$ 232,24 (duzentos e trinta e dois reais e vinte e quatro centavos), tendo os referidos descontos se iniciado em AGOSTO/2015.

No caso dos autos, verifica-se que não houve a apresentação do contrato referente ao empréstimo questionado, de modo que a instituição financeira não se desincumbiu de provar que de fato houve a contratação do empréstimo em questão por parte da autora, ora apelada, pois os dados colacionados pelo banco não são compatíveis com os dados apresentados pela autora e que constam no registro do INSS.

Senão vejamos:

O valor que a instituição financeira apresenta no TED corresponde a R$ 251,00 (duzentos e cinquenta e um reais) - id n. 13480519 - Pág. 1, enquanto que o valor do empréstimo - contrato n. 6536176, questionado pela demandante, corresponde a R$ 4.712,68 (quatro mil setecentos e doze reais e sessenta e oito centavos), cuja parcela seria de R$232,24 (duzentos e trinta e dois reais e vinte e quatro centavos) e este contrato não foi colacionado aos autos, uma vez que o único contrato apresentado pelo Banco se trata do contrato de adesão ao cartão consignável (id n. 13480531 - Pág. 1), o qual não indica qualquer numerário à título de empréstimo.

Além disso, observando o contrato de adesão ao cartão de crédito consignável, verifica-se que a assinatura da consumidora difere dos documentos pessoais apresentados com a inicial, havendo indício de que o documento de RG que o banco apresentou (id n. 13480531 - Pág. 6) não se trata do documento verdadeiro da consumidora , pois não consta o nome do paterno da autora, sendo que nos demais documentos apresentados com a inicial, quais sejam: carteira Nacional de habilitação (id n. 13480459 - Pág. 4), Cédula de Identidade (id n. 13480459 - Pág. 6) e certidão de casamento (id n. 13480459 - Pág. 7) resta grafado o nome do pai da apelante, qual seja, José Rufino de Souza.

Ademais, consta nos autos o extrato bancário do período correspondente ao início dos descontos relacionados ao empréstimo em questão , não havendo qualquer numerário correspondente ao indicado no contrato de empréstimo n. 6536176 (id n. 13480459 - Pág. 11 e id n. 13480459 - Pág. 9)

Portanto, mostra-se plausível a declaração de inexistência da relação jurídica decorrente do contrato de empréstimo n. 6536176 bem como a condenação do banco em repetição de indébito, sendo aplicável a devolução em dobro da quantia descontada indevidamente dos proventos do autor/apelado, consoante a jurisprudência do STJ, que considera que a devolução em dobro é cabível "
quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
", ou seja, independentemente da demonstração de má-fé por parte do fornecedor, conforme o julgamento dos Embargos de Divergência n. 1.413.542. Ressalta-se que atualmente a matéria está afetada pelo tema n. 929, contudo, sem efeito suspensivo nas instâncias ordinárias, tendo a Corte Superior a pretensão de uniformizar a jurisprudência neste mesmo sentido.

Diante da ilegalidade dos descontos mencionados, também resta caracterizado os danos morais, conforme previsto no art. 186 e 927 do Código Civil, aplicando-se a responsabilização disposta no art. 14 do CDC, em consonância com o seguinte julgado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO - PRELIMINAR: ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITAR - FRAUDE - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - ART. 14, DO CDC - ÔNUS DO RÉU - ART. 373, INCISO II, CPC - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - REPARAÇÃO DEVIDA - QUANTUM INDENIZATÓRIO - FIXAÇÃO EM QUANTIA RAZOÁVEL - SENTENÇA MANTIDA. Não há que se falar em ilegitimidade passiva, quando observado que do contrato entabulado, consta expressamente o nome da instituição financeira. Constata a irregularidade da contratação, que se deu mediante fraude perpetrada por terceiro, deve ser declarado inexistente o débito. A falha na prestação do serviço, que ofenda o princípio da informação e da segurança, na relação consumerista, gera responsabilidade objetiva da fornecedora, que deve indenizar pelos prejuízos causados. Presente o liame de causalidade entre a conduta do réu e o dano suportado pela parte autora,
configurada estará a responsabilidade de indenização da causadora do ato ilícito, conforme disposto no art. 186, do Código Civil e art. 6º, VI, do Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva sua responsabilidade, "ex vi" do disposto no art. 927, parágrafo único do Código Civil e art. 14, do Código Consumerista. A instituição financeira, na condição de ré, deve ser responsabilizada quando houver falha na prestação do serviço, principalmente quando advinda de estelionatário
. A indenização deve proporcionar à vítima satisfação na justa medida do abalo sofrido, sem enriquecimento imotivado, produzindo, no causador do mal, impacto suficiente para dissuadi-lo de igual e semelhante atentado.

(TJ-MG - AC: 10287140077234001 Guaxupé, Relator: Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado), Data de Julgamento: 23/06/2022, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/06/2022)

Dessa forma, deve ser aplicada a reparação do dano moral sofrido pela autora/apelante, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atendendo ao pleito do recorrente, sendo tal patamar compatível com a razoabilidade e proporcionalidade, em observância ao entendimento que vem sendo aplicado em casos semelhantes.

Nesse sentido, vejamos:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO NÃO SOLICITADO. ASSINATURAS DIVERGENTES. FRAUDE VERIFICADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS.
QUANTUM FIXADO EM R$ 5.000,00. MANUTENÇÃO DE ACORDO COM O CASO CONCRETO E EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DOS RECLAMADOS CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 3ª Turma Recursal - 0002102-78.2021.8.16.0182 - Curitiba - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZAADOS ESPECIAIS ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - J. 06.06.2022)

(TJ-PR - RI: 00021027820218160182 Curitiba 0002102-78.2021.8.16.0182 (Acórdão), Relator: Adriana de Lourdes Simette, Data de Julgamento: 06/06/2022, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 08/06/2022)

Por todo o exposto, conheço do recurso de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
atendendo ao pleito do recorrente para declarar inexistente a dívida decorrente do contrato n. 6536176, condenando o banco à repetição de indébito dos valores indevidamente descontados dos proventos da autora/apelante, bem como para condenar a instituição financeira ao pagamento de danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mencionando que os juros moratórios dos valores indenizatórios devem seguir a orientação da Súmula 54 do STJ. Aplica-se à parte ré/ora apelada as custas e honorários de sucumbência que fixo em 10% sobre a condenação, seguindo a orientação do art. 85, §2° do CPC.

É como voto.

Belém, de de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 18/12/2023